Tribunal: TJDFT
Processo: 0718081-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718081-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ALVES SANTOS AGRAVADO: ANA REBECA ALVES SANTOS DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE FATIMA ALVES SANTOS (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, nos autos da ação de interdição no 0705600-13.2019.8.07.0005 proposta pela ora agravante em desfavor de ANA REBECA ALVES SANTOS DIAS, determinou a realização de prova pericial, nos seguintes termos (ID 125149742 dos autos originários): “Verifica-se que a assistente técnica Margaret Leivas não é médica psiquiátrica, mas psicóloga e psicanalista, ID. 122860302, sendo necessária a realização de perícia psiquiátrica para verificar a capacidade da curatelanda de dirigir, por si só, a sua pessoa e os seus bens, bem como os limites da inaptidão, caso existentes. Assim, acolho pedido do MP, em ID. 124686330 e determino a produção de prova pericial, a ser realizada pela Coordenadoria Psicossocial Judiciária / Núcleo de Perícias Psiquiátricas e Psicossociais (NERPEJ). Dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 dias, para apresentação de quesitos a serem respondidos pelo NERPEJ. Dispensada a vista o MPDFT, porquanto já apresentou seus quesitos. Após, remetam-se os autos via sistema ao NERPEJ. Com a realização do laudo pericial, dê-se vista as partes para manifestação no prazo de 5 dias. Tudo feito, dê-se vista ao MPDFT e venham conclusos os autos.”. Em suas razões recursais (ID 35964752), informa que foi ajuizada ação de curatela pela agravante em face de sua filha, ora agravada. Noticia que foi realizado laudo pericial, que foi conclusivo acerca das falhas cognitivas da agravada. Argumenta que a terceira interessada no feito, irmã da agravada, postulou a realização de perícia particular, que foi descartada pelo juízo a quo. Noticia que foi determinada a realização de nova perícia, sendo que já foi realizada nos autos. Afirma que se trata de repetição de prova já realizada e, portanto, desnecessária. Discorre sobre o princípio da razoável duração do processo e do cabimento do presente recurso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito, com a prolação da sentença. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo realizou o saneamento do processo e determinou a realização de prova pericial. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos, não restou demonstrada a urgência que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. O juízo a quo, na condução do processo, determinou a realização de prova pericial visando realizar a dilação probatória, que entende necessária, antes do julgamento do mérito. Além disso, a decisão agravada não implica em retrocesso na marcha processual, pois garantirá a ampla dilação probatória. Por outro lado, haveria retrocesso se a perícia não fosse realizada e, no futuro julgamento do recurso, se verificasse a sua necessidade, pois poderia configurar cerceamento de defesa e acarretar a anulação da sentença. Desse modo, entendo que a decisão agravada não é passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como não há urgência demonstrada que implique na adoção da taxatividade mitigada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Deferimento de prova pericial. 1. A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. 2. O deferimento de produção probatória não configura risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento. (Acórdão 1405273, 07246324820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo atual Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e indefere produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1376551, Des. Sandoval Oliveira, julgado em 2021); Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora